Tribunal: TJSP
Processo: 1501418-12.2021.8.26.0567
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
ssem o risco: além de aparentemente conduzir o veículo embriagado e acima do limite de velocidade da vítima, há indícios de que o acusado desrespeitou o farol vermelho e atropelou a vítima que atravessava a via no local adequado, com o farol verde para pedestres. 5. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri. Manutenção das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, à luz do quadro probatório. 6. Crime conexo. Uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a competência para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo. Orientação doutrinária e jurisprudencial. Recurso desprovido.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1501418-12.2021.8.26.0567; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 07/09/2024)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

07/09/2024

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio doloso (dolo eventual) na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Recurso da defesa. 1. O aditamento à denúncia (e demais atos que lhe seguiram) não configuram um quadro que enseje o reconhecimento de nulidade processual. 2. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio doloso (dolo eventual) na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. Recurso da defesa. 1. O aditamento à denúncia (e demais atos que lhe seguiram) não configuram um quadro que enseje o reconhecimento de nulidade processual. 2. A decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera delibação, a demonstração da materialidade da infração e a existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP). Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade jurídica, a fim de que não se frustre a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). Quadro que se verifica na hipótese dos autos. Autoria demonstrada; existem de indícios de autoria. 2. O agente que, na condução de veículo automotor, desrespeitando norma de circulação e conduta no trânsito, provoca a morte de terceiro, pode vir a responder pelo crime de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual. Trata-se, todavia, de uma situação excepcional, no sentido de que, em regra, divisa-se um crime culposo (o agente tem a crença de que poderá impedir o acidente). Com efeito, o agente é um dos envolvidos no acidente, de sorte que pode experimentar lesão na sua integridade física; além disso, o veículo não é instrumento normalmente usado para a prática de homicídio (doloso). O reconhecimento do dolo eventual neste tipo de situação reclama um cenário extraordinário, em que as circunstâncias (por exemplo, graves violações das regras de trânsito) permitam assentar que o agente, mesmo expondo sua integridade física a perigo, assumiu o risco do evento morte de terceiro. 3. Tem-se entendido que, como regra, a condução do veículo em estado de embriaguez, ainda que aliada ao excesso de velocidade, por si só, não descortina o dolo eventual, havendo necessidade de outras circunstâncias (outras infrações às regras de trânsito), de molde a apontar que o agente aceitou o resultado morte (STJ, AgRg no AREsp no 1.502.960/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020; AgRg no REsp no 1.877.808/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; HC no 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022). 4. Existência de outros fatores que incrementassem o risco: além de aparentemente conduzir o veículo embriagado e acima do limite de velocidade da vítima, há indícios de que o acusado desrespeitou o farol vermelho e atropelou a vítima que atravessava a via no local adequado, com o farol verde para pedestres. 5. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se dá na hipótese desta ser manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do Júri. Manutenção das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, à luz do quadro probatório. 6. Crime conexo. Uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a competência para o julgamento do crime conexo, sobre o qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia, não deve fazer qualquer juízo. Orientação doutrinária e jurisprudencial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501418-12.2021.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente BRUNO
DE MOURA ANTUNES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
2
Voto no 24.264
Recorrente: Bruno de Moura Antunes
Recorrido: Ministério Público
Comarca: Sorocaba
Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o
réu pelos crimes de homicídio doloso (dolo eventual) na
direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.
Recurso da defesa. 1. O aditamento à denúncia (e demais
atos que lhe seguiram) não configuram um quadro que
enseje o reconhecimento de nulidade processual. 2. A
decisão de pronúncia reclama, a partir de um juízo de mera
delibação, a demonstração da materialidade da infração e a
existência de indícios de autoria (artigo 413, do CPP).
Exige-se apenas que a imputação guarde plausibilidade
jurídica, a fim de que não se frustre a competência do
Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra
a vida (artigo 5o, XXXVIII, 'd”, da CF). Quadro que se
verifica na hipótese dos autos. Autoria demonstrada;
existem de indícios de autoria. 2. O agente que, na condução
de veículo automotor, desrespeitando norma de circulação e
conduta no trânsito, provoca a morte de terceiro, pode vir a
responder pelo crime de homicídio doloso, na modalidade
de dolo eventual. Trata-se, todavia, de uma situação
excepcional, no sentido de que, em regra, divisa-se um
crime culposo (o agente tem a crença de que poderá impedir
o acidente). Com efeito, o agente é um dos envolvidos no
acidente, de sorte que pode experimentar lesão na sua
integridade física; além disso, o veículo não é instrumento
normalmente usado para a prática de homicídio (doloso). O
reconhecimento do dolo eventual neste tipo de situação
reclama um cenário extraordinário, em que as circunstâncias
(por exemplo, graves violações das regras de trânsito)
permitam assentar que o agente, mesmo expondo sua
integridade física a perigo, assumiu o risco do evento morte
de terceiro. 3. Tem-se entendido que, como regra, a
condução do veículo em estado de embriaguez, ainda que
aliada ao excesso de velocidade, por si só, não descortina o
dolo eventual, havendo necessidade de outras circunstâncias
(outras infrações às regras de trânsito), de molde a apontar
que o agente aceitou o resultado morte (STJ, AgRg no
AREsp no 1.502.960/SE, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020;
AgRg no REsp no 1.877.808/DF, relator Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
3
no 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022). 4.
Existência de outros fatores que incrementassem o risco:
além de aparentemente conduzir o veículo embriagado e
acima do limite de velocidade da vítima, há indícios de que
o acusado desrespeitou o farol vermelho e atropelou a
vítima que atravessava a via no local adequado, com o farol
verde para pedestres. 5. A exclusão de qualificadora na
pronúncia somente se dá na hipótese desta ser
manifestamente descabida, a fim de que seja preservada a
competência do Tribunal do Júri. Manutenção das
qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, à luz do
quadro probatório. 6. Crime conexo. Uma vez admitida a
acusação pelo crime doloso contra a vida, fica
automaticamente transferida para o Tribunal do Júri a
competência para o julgamento do crime conexo, sobre o
qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia, não
deve fazer qualquer juízo. Orientação doutrinária e
jurisprudencial. Recurso desprovido.
1. A r. decisão judicial pronunciou BRUNO
DE MOURA ANTUNES, como incurso no artigo 121, parágrafo 2o,
incisos III e IV, do Código Penal, e no artigo 305, “caput”, da Lei no
9.504/97 (fls. 462/467).
Recorreu a defesa. Preliminarmente, alega a
nulidade do aditamento da denúncia. No mérito, requer a
desclassificação para o crime de homicídio culposo. Subsidiariamente,
postula o afastamento das qualificadoras (fls. 489/496).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 519/525).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo.
3. Alegação de nulidade do aditamento da
denúncia.
A denúncia original imputou ao paciente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
4
prática do crime dos crimes de homicídio culposo qualificado na direção
de veículo automotor (artigo 320, par. 3o, da Lei no9.503/97) e o previsto
no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro:
“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no
dia 25 de julho de 2021, por volta das 20h10, na Avenida Paulo Emanuel de
Almeida, no 628, Jardim Wanel Ville II, nesta cidade e comarca de Sorocaba,
BRUNO DE MOURA ANTUNES, agindo com imprudência e após ingerir bebida
alcoólica, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, provocando
em Vinicius Wopp os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico às fls.
72/75, que foram a causa de sua morte.
Consta também que, nas mesmas condições de tempo e
local acima descritas, BRUNO DE MOURA ANTUNES, afastou-se do local do
acidente para evitar a responsabilidade civil e criminal que poderia lhe ser
atribuída.
Segundo apurado, na data dos fatos, BRUNO, após
ingerir bebida alcoólica, passou a conduzir o veículo VW/NOVO GOL 1.0 TRACK,
placas FKK5053/Sorocaba-SP, pela via pública acima indicada.
Ocorre que o denunciado avançou o sinal vermelho,
dirigindo em alta velocidade e, assim, atropelou a vítima que estava atravessando a
via na faixa de pedestres.
A vítima foi socorrida, mas, em razão dos ferimentos
sofridos, faleceu (conforme laudo de exame necroscópico às fls. 72/75).
Após o acidente, BRUNO deixou de prestar socorro à
vítima e, com o escopo de evitar sua responsabilização penal e civil, evadiu-se do
local.
A polícia militar foi acionada e, em diligências,
encontraram o denunciado. Realizado o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar
(etilômetro), foi constatada a concentração de álcool na razão de 0,58 mg/lt
(cinquenta e oito miligramas) por litro de ar alveolar (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
5
É certo que o denunciado agiu com manifesta
imprudência, pois, BRUNO agiu sem a devida cautela, vez que, assumiu a direção
do veículo VW/NOVO GOL 1.0 TRACK sob a influência de álcool e, ainda, trafegou
na via pública em alta velocidade, avançando o sinal vermelho.
(...)”
Finda a instrução criminal, o órgão acusatório
requereu a redistribuição do feito à vara do tribunal do júri, nos
seguintes termos (fls. 220/222):
“Meritíssima Juíza,
BRUNO DE MOURA ANTUNES foi denunciado e está
processado como incurso no artigo 302, §3o, e no artigo 305, caput, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), na forma do artigo 69, do Código
Penal.
Conforme consta da denúncia, no dia 25 de julho de
2021, por volta das 20h10, na Avenida Paulo Emanuel de Almeida, no 628, Jardim
Wanel Ville II, nesta cidade e comarca de Sorocaba, BRUNO, após ingerir bebida
alcoólica, conduziu veículo automotor na via pública e veio a atropelar a criança
Vinicius Wopp, que faleceu em razão dos ferimentos sofridos.
O acusado, após atropelar a vítima, evadiu-se do local
do acidente.
Após o oferecimento da exordial acusatória veio aos
autos o laudo pericial da vistoria realizada no veículo utilizado por BRUNO,
restando demonstradas as avarias causadas no carro em razão do forte impacto
gerado no atropelamento da vítima (fls. 116/139).
Ainda, foi juntado o laudo pericial com a degravação
das imagens das câmeras existentes no local do acidente (fls. 163/180). Verificando
as informações apontadas no laudo, resta claro que a vítima atravessou a via
pública quando o sinal encontrava-se verde para a travessia de pedestres e que
BRUNO, por sua vez, avançou na via quando a sinalização já se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
6
vermelha para o tráfego de veículos, vindo a atropelar a vítima, seguindo na
condução do veículo após o acidente, sem parar para prestar socorro.
Em continuidade, foi realizada audiência de instrução
e julgamento na qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação.
Através de seus depoimentos, resta claro que o acusado trafegava em alta
velocidade e, ainda, que acelerou para passar pelo cruzamento quando o semáforo
já se encontrava fechado para sua travessia, vindo a atropelar a criança que
atravessava a via pública no momento.
Por fim, o acusado fugiu do local do acidente, sendo
localizado por policiais militares, os quais constataram que BRUNO encontrava-se
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool etílico.
É a síntese do necessário.
Analisando atentamente os elementos coligidos aos
autos durante a fase inquisitiva, bem como as provas já produzidas em Juízo na
instrução do processo, tem-se que a conduta do réu causou um acidente brutal, que
culminou no falecimento da vítima, uma criança de 11 anos de idade.
As provas são mais do que suficientes quanto ao estado
de embriaguez do acusado no momento dos fatos (teste do etilômetro a fls. 16).
Da mesma forma, é inconteste, que o acusado conduzia
o veículo automotor em alta velocidade, acelerando o automóvel para atravessar via
pública movimentada, avançando a sinalização que já se mostrava vermelha no
momento de sua passagem.
Resta evidente a existência de crime doloso contra a
vida. Vejamos:
Como é sabido, o dolo no nosso ordenamento jurídico
divide-se em direto e eventual.
O dolo eventual existe quando o sujeito (a) representa
o resultado, (b) aceita o resultado e (c) atua com indiferença frente ao bem jurídico.
Realmente,
estar
embriagado
não
significa
automaticamente dolo eventual, sendo cada caso um caso, porém, na situação em
análise, diante das inúmeras evidências constatadas, restou claro que o acusado
atuou com absoluto descaso frente aos bens jurídicos protegidos, no caso a vida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
7
terceiros, pedestres, e outros condutores que trafegavam pela via pela qual passou a
conduzir seu veículo embriagado, em velocidade excessiva e ultrapassando a
sinalização de trânsito que lhe indicava que deveria parar, arriscando de modo
concreto a integridade de todos.
O réu encontrava-se impossibilitado de assumir a
direção de um veículo, sendo que, ao fazê-lo, agiu com dolo eventual, assumindo o
risco de produzir o resultado morte. Com sua conduta, o acusado pode prever, como
resultado, tanto as lesões como o óbito da vítima. Ao invés de abster-se de dirigir o
carro, preferiu aceitar a possibilidade de tais acontecimentos.
Insta ressaltar que o dolo eventual se difere da culpa
consciente exatamente no modo pelo qual o autor se porta frente a bem jurídico
protegido, sendo que, na culpa, embora prevendo a possibilidade da ocorrência do
resultado, o indivíduo conta com suas habilidades para evitá-lo. Já no dolo eventual,
o indivíduo deixa a ocorrência do resultado previsto ao acaso ou a mera sorte, tal
como no caso sub judice onde, o réu ingeriu bebida alcoólica e tomou a condução
do conduzido em velocidade excessiva, de modo a deixar o resultado morte,
efetivamente ocorrido, ao mero dissabor do azar.
O réu, ainda, provocou perigo comum, gerando, com a
sua conduta, perigo a todos as pessoas que se encontravam no local, sejam pedestres
ou outros condutores de veículos.
Restando demonstrada a ocorrência de crime doloso
contra a vida, a apuração dos fatos deve prosseguir na Vara do Tribunal do Júri.
Assim, requeiro a remessa dos autos à Vara do
Tribunal do Júri desta comarca.”
Acolhido o pedido de redistribuição (fls.
223/224), o órgão acusatório procedeu ao aditamento da denúncia (fls.
232/233):
“O Órgão do Ministério Público que esta subscreve no
exercício de suas atribuições legais vem, respeitosamente, à presença de Vossa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
8
Excelência, em atenção à r. decisão de fls. 223/224 e ao parecer ministerial de fls.
220/222, com fundamento no artigo 384 do Código de Processo Penal, expor e
requerer o que segue.
A princípio, BRUNO DE MOURA ANTUNES foi
denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor qualificado por estar o agente sob influência de álcool, mais o crime de
fuga do local do acidente em concurso material, cf. denúncia de fls. 89/92.
Após o oferecimento da exordial acusatória, foi
juntado aos autos o laudo pericial da vistoria realizada no veículo utilizado pelo
denunciado (fls. 116/139), o laudo pericial com a degravação das imagens das
câmeras existentes no local do acidente (fls. 163/180), bem como realizada
audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas duas testemunhas
arroladas pela acusação (fls.217/218).
As provas juntadas aos autos evidenciaram que a
vítima atravessou a via pública quando o sinal encontrava-se verde para a travessia
de pedestres e que o denunciado, por sua vez, avançou na via em alta velocidade
quando a sinalização luminosa já se encontrava vermelha para o tráfego de
veículos, vindo a atropelar a vítima, seguindo na condução do veículo após o
acidente, sem parar para prestar socorro. Após fugir do local do acidente, o
acusado foi localizado por policiais militares, os quais constataram que BRUNO
encontrava-se com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool etílico (cf. teste do etilômetro a fls. 16).
Assim, com fundamento no artigo 569 do CPP, requer
o ADITAMENTO da denúncia oferecida a fls. 89/92, para que passe a constar os
seguintes termos:
“Consta dos autos que, no dia 25 de julho de 2021, por
volta das 20h10, na Avenida Paulo Emanuel de Almeida, no 628, Jardim Wanel Ville
II, nesta cidade e comarca de Sorocaba, BRUNO DE MOURA ANTUNES
(qualificado a fls. 12), após ingerir bebida alcóolica, agindo com dolo eventual,
embriagado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante meio que
possa resultar perigo comum, matou a criança VINICIUS WOPP (qualificado a fls.
04), causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico (fls. 72/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
9
Consta também que, nas mesmas condições de tempo e
local acima descritas, BRUNO DE MOURA ANTUNES, afastou-se do local do
acidente para evitar a responsabilidade civil e criminal que poderia lhe ser
atribuída.
Segundo apurado, na data dos fatos, BRUNO, sob
influência de bebida alcoolica, passou a conduzir o veículo VW/NOVO GOL 1.0
TRACK, placas FKK5053/Sorocaba-SP, pela via pública acima indicada, dirigindo
em alta velocidade e avançou o sinal vermelho, atropelou e matou VINICIUS, de
apenas 11(onze) anos de idade, a qual foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
(conforme laudo de exame necroscópico às fls. 72/75).
Após o acidente, BRUNO deixou de prestar socorro à
vítima e, com o escopo de evitar sua responsabilização penal e civil, evadiu-se do
local.
A polícia militar foi acionada e, em diligências,
encontraram o denunciado. Realizado o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar
(etilômetro), foi constatada a concentração de álcool na razão de 0,58 mg/lt
(cinquenta e oito miligramas) por litro de ar alveolar (fls. 16).
Assim, ao conduzir o veículo embriagado e de modo
perigoso, trafegando em alta velocidade e avançando o sinal vermelho, BRUNO
agiu conscientemente, assumiu e aceitou o risco de matar e efetivamente matou a
vítima.
O denunciado agiu ainda mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, uma vez que, ao avançar o sinal vermelho em alta
velocidade, impediu qualquer reação da criança que foi surpreendida enquanto
atravessava a via pública, quando o sinal encontrava-se verde para a travessia de
pedestres.
O denunciado, ainda, agiu de modo a provocar perigo
comum, gerando, com a sua conduta, perigo a todas as pessoas que se encontravam
próximas do cruzamento em questão, sejam pedestres, sejam condutores de outros
veículos.
Por fim, o denunciado fugiu do local do acidente com a
manifesta intenção de evitar a responsabilidade civil e criminal que poderia lhe ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
10
atribuída.
Diante do exposto, DENUNCIO BRUNO DE MOURA
ANTUNES como incurso no artigo como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III
(perigo comum) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c. artigo
61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 28, inciso II, todos do Código Penal, e no
artigo 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), na forma do
artigo 69, do Código Penal.
(...)”
O aditamento foi recebido, determinando-se a
intimação da defesa para se manifestar, no prazo de 10 dias, “reabrindo-
se a oportunidade de defesa, ocasião em que poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário.” (fls.
236).
A defesa se manifestou, postulando a rejeição
do aditamento (fls. 263/267), sobrevindo decisão que manteve o
recebimento do aditamento, designando-se data para o interrogatório do
réu (fls. 288).
Na audiência, o acusado foi interrogado, não
tendo as partes requerido a realização de diligência, concedendo-se
prazo às partes para oferecimento de alegações finais (fls. 305/306).
Foi editada decisão judicial, determinando a
oitiva de uma testemunha (fls. 317/319), cujo depoimento foi colhido em
audiência (fls. 403/404).
Foram juntados novos documentos (fls. 415).
Seguiu-se deliberação declarando encerrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
11
instrução (fls. 420).
As partes apresentaram alegações finais (fls.
427/436, 445/452), ao que se seguiu a decisão de pronúncia (fls.
462/467).
Pois bem, dado esse cenário, não é o caso de se
declarar nulidade processual.
O aditamento feito pelo Ministério Público,
considerando o que se apurou no curso da instrução, em absoluto
contrasta com a sistemática legal, havendo mesmo expressa previsão
legal na norma prevista no artigo 384 “caput”, do Código Penal.
E foi dada oportunidade ao réu e à defesa
técnica de se manifestarem sobre o aditamento e produzir prova a
contrastá-lo, pelo que foram observados, especificamente em relação ao
aditamento, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A bem da verdade, os fatos (condutas do
acusado na direção do veículo automotor) do aditamento não diferem
substancialmente dos constantes na denúncia inicial, tendo havido, na
realidade, uma nova definição jurídica da conduta (entendeu-se que os
fatos, ao invés de configurarem o crime de homicídio culposo
qualificado, caracterizam o delito de homicídio doloso (com dolo
eventual) qualificado.
Não seria, de resto, desarrazoado pensar até
mesmo da “emendatio libelli”; no entanto, o aditamento veio a reforçar a
nova definição jurídica do fato, o que inclusive permitiu um exercício
mais amplo do direto de defesa.
Nesse
passo,
não
restou
demonstrado
qualquer prejuízo à defesa em razão do procedimento adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
12
Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o
Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se
declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide
de nulidade absoluta (STF, HC no 81.510, relator Ministro Sepúlveda
Pertence, julgado em 11/12/2011, DJ 12/04/2002, HC no 85.155-0,
relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 22/03/2005, DJ
15/04/2005; RHC no 123.890 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
julgado em 95/05/2015, DJ 18/05/2015; RHC no 122.467, relator
Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 03/06/2014, DJ
04/08/2014; ARE no 868.516 AgR, relator Ministro Roberto Barroso,
julgado em 26/05/2015, DJ 23/06/2015; HC no 210.548 AgR, relator
Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/04/2022, DJ 22/04/2022,
entre outros).
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
4. A decisão de pronúncia reclama, na dicção
do artigo 413, do Código de Processo Penal, que esteja demonstrada a
materialidade da infração e haja indícios de autoria, à luz de um juízo de
mera delibação. Afigura-se suficiente que a imputação mostre-se
plausível, devendo o magistrado abster-se de fazer assertivas
peremptórias sobre a acusação. Isto porque a Constituição Federal
cometeu ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes
dolosos contra a vida (artigo 5o, XXXVIII, “d”), de sorte que se deve
relegar aos jurados, presente um quadro de mínima viabilidade da
imputação, a oportunidade de decidir sobre a acusação. Um juízo muito
rigoroso, nesta etapa processual, terminaria por suprimir a competência
constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Na realidade, “só
excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
13
fase de pronúncia, o que se faz é unicamente e encaminhamento
regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela
inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de
desclassificação” (EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, Curso de
Processo Penal, Lumen Juris Editora, 12a edição, pág. 647).
Daí porque ser corrente a afirmação de que,
nesta etapa procedimental, vigora o princípio “in dubio pro societate”
(STF, ARE no 1.244.706 AgR, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
20/12/2019, DJe 13/02/2019; RE no 540.999, relator Ministro
Menezes Direito, julgado em 20/04/2008, DJ 20/06/2008; STJ, AgRg
no HC no 745.410/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; AgRg no AREsp
no 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe
de 4/11/2022; AgRg no REsp no 1.962.176/PE, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de
17/10/2022; AgRg no HC no 675.153/GO, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de
13/5/2022; AgRg no REsp no 1.368.790/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe de
13/5/2013).
Tomados estes parâmetros, tem-se um quadro
probatório a assentar um juízo positivo de admissibilidade da
acusação.
Nessa ordem de ideias, a materialidade do
delito contra a vida acha-se demonstrada pelo laudo pericial de exame
necroscópico (fls. 72/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
14
E existem indícios de autoria.
Com efeito, o acusado Bruno admitiu ter
atropelado a vítima. Por sua vez, o policial militar declarou ter efetuado
a prisão em flagrante do acusado, momentos após os fatos apurados
nestes autos, depois de ser informado por populares do que havia
ocorrido (mídia digital fls. 307 e 405).
A bem da verdade, a irresignação defensiva
busca tão somente a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa.
Frente a esse quadro, a questão posta nestes
autos envolve a qualificação que se deve emprestar à conduta do
acusado ao cabo do juízo da acusação, mais precisamente, homicídio
doloso ou homicídio culposo na condução de veículo automotor.
O agente que, na condução de veículo
automotor, desrespeitando norma de circulação e conduta no trânsito,
provoca a morte de terceiro, pode vir a responder pelo crime de
homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual.
Trata-se, é certo, de uma situação excepcional,
no sentido de que, em regra, divisa-se um crime culposo (o agente tem a
crença de que poderá impedir o acidente). Com efeito, o agente é um dos
envolvidos no acidente, de sorte que pode experimentar lesão na sua
integridade física; além disso, o veículo não é instrumento normalmente
usado para a prática de homicídio (doloso). O reconhecimento do dolo
eventual neste tipo de situação reclama um cenário extraordinário, em
que as circunstâncias (por exemplo, graves violações das regras de
trânsito) permitam assentar que o agente, mesmo expondo sua
integridade física a perigo, assumiu o risco do evento morte de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
15
Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal
de Justiça proclamou ser “possível, em crimes de homicídio na
direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na
conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional
com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao
comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o
resultado morte e a ele anuído” (AgRg no AREsp no 2.260.502/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
7/3/2023, DJe de 14/3/2023, grifei).
Conforme pontuado pelo d. relator (Ministro
Rogerio Schietti Cruz) ao proferir a decisão monocrática (hostilizada
no recurso):
“Em verdade, é tormentosa a delimitação da
fronteira divisória entre dolo eventual e culpa consciente na teoria do crime,
máxime em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel. O tema
me leva, sempre que com ele me defronto, a refletir sobre a particular
dificuldade de chegar a uma conclusão sobre o elemento anímico que move a
conduta do agente, haja vista que nem sempre o que pensa ou delibera o
acusado em sua psique se materializa em atos externos.
Pessoalmente, em crimes praticados na condução de
veículos automotores, em que o próprio condutor é uma das pessoas afetadas
pelo fato ocorrido, a tendência natural é concluir pela mera ausência do dever
de cuidado objetivo, até porque, salvo exceções, normalmente as pessoas não se
utilizam desse meio para cometer homicídios e, mesmo quando embriagadas, na
maioria das vezes, agem sob a sincera crença de que têm capacidade de
conduzir o seu veículo sem provocar acidentes”.
Em outras palavras, como proclamado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
16
citada Corte:
“(...)
1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo
automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal
excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento
delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.
2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o
investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever
de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três
possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência
(desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o
agir).
3. Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados configura tão somente uma
conduta culposa. Há situações em que, claramente, o comportamento contrário ao Direito
traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente
previsto e aceito, como por exemplo nos casos de "racha", mormente quando a competição é
assistida por populares, a sugerir um risco calculado e eventualmente assumido pelos
competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte
dos circunstantes).
(...)” (STJ, HC no 702.667/RS, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 15/8/2022).
Por sua vez, embora ao cabo do juízo da
acusação, o magistrado, para fins da edição de uma decisão sobre a
viabilidade da imputação, não proceda a uma cognição exauriente, deve
avaliar a existência de dados que permitam definir a
verossimilhança da acusação de que o réu agiu com dolo eventual.
Deveras, “o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos homicídios praticados
na direção de veículo automotor, é na direção de que, na fase de
pronúncia, a competência do Magistrado não se limita à simples
verificação da materialidade e da autoria, mas também lhe compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
17
aferir a existência de indícios mínimos de dolo eventual, sem que isso
configure usurpação da competência do Tribunal do Júri. “(AgRg
no REsp n. 1.873.528/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022, grifei).
Dentro deste espectro, tem-se entendido que,
como regra, a condução do veículo em estado de embriaguez, ainda que
aliada ao excesso de velocidade, por si só, não descortina o dolo
eventual, havendo necessidade de outras circunstâncias (outras infrações
às regras de trânsito), de molde a apontar que o agente aceitou o
resultado morte (STJ, AgRg no AREsp no 1.502.960/SE, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe de 12/2/2020; AgRg no REsp no 1.877.808/DF, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; HC no
702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).
No caso em tela, vislumbra-se um quadro
excepcional a emprestar plausibilidade à imputação de que o
acusado agiu com dolo eventual, de sorte a justificar sua submissão
a julgamento pelo tribunal do júri.
Com efeito, importa considerar que: (i) o
acusado conduzia o veículo embriagado, com 0,47mg de álcool por litro
de ar alveolar (fls. 16); (ii) há indícios de que o recorrente desrespeitou o
farol vermelho e atingiu a vítima que cruzava a via quando o farol de
pedestres estava verde, conforme apontado pelas prova oral e pericial
(fls. 163/180, em especial fls. 176/178); (iii) a prova oral e as fotografias
periciais do veículo que apontam dano considerável ao para-choque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
18
do indicam que o acusado estava acima do limite de velocidade da via
(fls. 116/139); além disso o laudo pericial referente à degravação das
imagens faz referência a essa circunstância
condução em alta
velocidade (fls. 170) (fls. 116/139).
Ou seja, além de aparentemente conduzir o
veículo embriagado e acima do limite de velocidade da vítima, há
indícios de que o acusado desrespeitou o farol vermelho e atropelou a
vítima que atravessava a via no local adequado, com o farol verde para
pedestres.
Neste cenário, vislumbra-se a existência de
diversos fatores que, conjuntamente considerados, se prestam a
incrementar o risco, de sorte a empenhar a viabilidade da acusação de
crime doloso contra a vida.
Importa considerar que o “juiz somente
desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como
delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à
ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do
CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado, induzimento,
instigação ou auxílio a suicídio, infanticídio ou aborto)”
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, pág. 764, grifei).
Neste diapasão, já se decidiu que “a
desclassificação, no Júri, só pode ser procedida se a acusação por
crime doloso for manifestamente inadmissível, tendo em vista a
máxima in dubio pro societate” (STJ, HC no 91.397/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/11/2008, DJe
de 15/12/2008). Em outras palavras, “a incerteza acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
19
ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia
seja dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de
19/5/2023).
Conferir, na mesma linha: STJ, AgRg nos
EDcl no AREsp no 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023; AgRg
no HC no 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; REsp no 1.918.544/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021; HC no 199.100/SP, relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de
29/8/2011; REsp no 192.049/DF, relator Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 9/2/1999, DJ de 1/3/1999, p. 367; EDcl no
AgRg no REsp no 1.359.451/MT, relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 12/6/2013.
É dizer, a desclassificação, ao cabo do juízo da
acusação, reclama prova clara de que o delito imputado ao réu não se
qualifica como doloso contra a vida, sob pena de subtração da
competência do Tribunal do Júri, prevista a nível constitucional (artigo
5o, XXVIII, “d”)
6. Por sua vez, o manancial probatório
descortina
a
verossimilhança
da
presença
das
qualificadoras
reconhecidas na decisão hostilizada, quais sejam, (i) o recurso que
dificultou a defesa da vítima, ante os indícios de que foi atingida
enquanto atravessava a via pública com o sinal verde para pedestres; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
20
(ii) a provocar perigo comum, porquanto embriagado e em alta
velocidade, ultrapassando indevidamente farol vermelho, a gerar perigo
para as pessoas nas imediações.
Cabe remarcar que a exclusão de qualificadora
na pronúncia somente se dá na hipótese de ser manifestamente
descabida, a fim de que seja preservada a competência do Tribunal do
Júri (STF, HC no 115.171, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado
em 27/11/2012, DJ de 14/12/2012; HC no 100.673, relatora Ministra
Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010, DJ de 14/05/2010; STJ, HC no
264.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado
em 16/5/2013, DJe de 23/5/2013; HC no 198.945/SP, relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de
19/10/2011; HC no 246.820/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 1/3/2013; AgRg
no AREsp no 155.255/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 1/2/2013; AgRg no
AREsp no 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
27/4/2023, DJe de 3/5/2023; AgRg no AREsp no 2.252.246/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).
Importa considerar que a jurisprudência mais
recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compatibilidade
das referidas qualificadoras com o dolo eventual.
Conferir, nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTOS CRIMES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
21
TRÂNSITO. HOMICÍDIOS, UM CONSUMADO E OUTROS TRÊS TENTADOS. ORDEM
CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DETERMINADO
NESTE STJ. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA
DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. AGRAVO DO
MPMG DESPROVIDO.
I - A análise da existência ou não de qualificadoras, em
processos de competência do Tribunal do Júri, demanda aprofundado revolvimento do conjunto
fático-probatório. Cabe, portanto, precipuamente ao juiz natural da causa, o Conselho de
Sentença (art. 5o, XXXVII, "d", da Constituição Federal), debater a classificação e qualificação
dos delitos imputados. Precedentes.
II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de admitir abstratamente a compatibilidade entre a qualificadora do meio
que dificultou a defesa da vítima e o dolo eventual, quando as circunstâncias objetivas do
cometimento do delito impediram a reação da vítima. Precedentes.
III - Contudo, no caso concreto, de crime de trânsito,
praticado com suposto dolo eventual, não se poderia concluir que tivesse o agente
deliberadamente agido de surpresa, de maneira a dificultar ou impossibilitar de propósito uma
eventual defesa das vítimas.
Precedentes.
IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo
agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte Superior impõe a
manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental do MPMG desprovido. Ordem anterior de
habeas corpus mantida.”(AgRg no HC n. 717.365/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, grifei).
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2o, E 619 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO
PREJUDICADA. DOLO EVENTUAL. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA E QUALIFICADORAS
DO PERIGO COMUM E DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
COMPATIBILIDADE COM O ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o
Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes,
bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
22
influir no resultado do julgamento.
2. Proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a
discussão quanto à inépcia da denúncia.
3. "O elemento psíquico do agente é extraído dos elementos e
das circunstâncias do fato externo. Não há como afastar o decisum que reconheceu o dolo
eventual em crime de homicídio na direção de veículo automotor, de forma fundamentada e
com base nas provas dos autos, ao apontar sinais concretos do agir doloso, a saber, a ingestão de
álcool, o excesso de velocidade e a indiferença do recorrente ante o resultado danoso. A
investigação conclusiva sobre a alegada ausência do elemento subjetivo do tipo demandaria
incursão vertical sobre o extenso material probatório produzido sob o crivo do contraditório,
vedada pela Súmula n. 7 do STJ" (REsp n. 1.358.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 10/10/2016.) 4. A tentativa e as qualificadoras
do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o dolo
eventual.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n.
2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de
22/8/2022, grifei)
7. De outro norte, uma vez admitida a acusação
pelo crime doloso contra a vida, fica automaticamente transferida para o
Tribunal do Júri a competência para o julgamento do crime conexo,
sobre o qual o magistrado, quando da decisão de pronúncia, não deve
fazer qualquer juízo.
Conforme escólio de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI:
“Havendo infração penal conexa, incluída na
denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito
doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal
Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou
de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501418-12.2021.8.26.0567 -Voto no 24264
23
ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse oferecida a
denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a
acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri)
o seu julgamento” (Tribunal do Júri, Editora Forense, 6a edição, p.
114).
Neste sentido: STF, HC no 122.287, relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05/08/2014, DJ 29/08/2014;
STJ, AgRg no AREsp no 71.548/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de
13/12/2013; HC no 247.073/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 26/3/2013.
8. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator